Tribunal: STF
Processo: MS 37449
Classe: MS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA E DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. DECISÃO DO TSE, EM PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, NÃO INSTAURA A COMPETÊNCIA DESTA CORTE PARA ANALISAR O CASO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE AD CAUSAM DA RECORRENTE PARA IMPUGNAR DECISÃO DO CNJ PROFERIDA EM PCA DO QUAL NÃO FIGUROU COMO PARTE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Atos proferidos pelos demais Tribunais não instauram a competência desta CORTE para processar e julgar originariamente o Mandado de Segurança, nos termos do art. 102, I, ‘d’, da Constituição Federal. Writ aponta como autoridade coatora o CNJ, por conta de decisão administrativa, mas que pretende, no mérito, rever decisão administrativa do TSE em procedimento licitatório, o que torna absolutamente ausente a competência da CORTE. 



    2. Não possui legitimidade ad causam para impugnar decisão proferida pelo Conselho Nacional de Justiça aquele que não figurou como parte em processo cujas determinações possuem natureza subjetiva, voltadas a terceiros. 



    3. O Mandado de Segurança não se presta a revisar as conclusões de mérito fixadas pelo CNJ, não se admitindo a sua utilização como sucedâneo recursal, objetivando a reanálise do caso, sem apontar qualquer ilegalidade ou abuso de poder praticados pelo CNJ. 



    4. Embargos de Declaração recebidos como Recurso de Agravo, ao qual se nega provimento.